Tribunal: STF
Processo: RE 71791
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-15
Data de publicação: 1972-08-15

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. 1) MANDADO DE SEGURANÇA, NO CURSO DA LIDE,
NÃO PODE O PEDIDO SER AMPLIADO OU ALTERADO, NEM TENDO EM VISTA O
ADMINICULO DE NOVOS DOCUMENTOS PROBANTES, NEM TENDO POR FUNDAMENTO A
INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE OU O PARECER DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO;
2) IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA RESPECTIVA ALIQUOTA, ATRAVÉS
DE RESOLUÇÃO DO C.P.A. NULIDADE DESSE ATO;
3) APLICAÇÃO DO ART. 22 DA LEI N. 3.244/57;
4) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL;
5) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.